Tribunal: STF
Processo: ARE 814245
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS.



    1. Os acórdãos paradigma não guardam pertinência com a decisão impugnada, não servindo, portanto, para a demonstração do dissídio, nos termos do art. 330 do RISTF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.